Tribunal: CARF
Processo: 10215.720106/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720106/2012-11
ACÓRDÃO
2202-010.973 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILVA FERREIRA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.973 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720106/2012-11
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09/12), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
8.796,46
Multa de Ofício (passível de redução)
6.597,34
Juros de Mora (calculado até 30/09/2011)
2.075,96
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/09/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
17.469,76
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Fonte Pagadora: ACOFER Industria e Comercio Ltda (CNPJ:
03.969.217/0001-64). Valor: R$ 65.000,00. IRRF: R$ 9.078,54.
A ciência do lançamento ocorreu em 27/12/2011 (fls. 44) e, em 23/01/2012, a
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/04, acompanhada de documentos,
afirmando que não omitiu rendimentos em sua declaração de ajuste anual,
apenas, por equívoco, informou os rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
campo rendimentos recebidos de pessoa física.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.973 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720106/2012-11
3
Continua afirmando que os valores batem perfeitamente com os valores
recebidos mensalmente na proporção de R$ 13.000,00 e sem abater os valores
pagos a titulo de comissão imobiliária, que devidamente foram declarados no
campo pagamentos e doações.
Entende que não há como prevalecer o resultado de indeferimento de sua
solicitação, pois já teve deferida sua solicitação na notificação de lançamento no
2010/24028670807910, sendo ambas com a mesma causa de inversão de
lançamento de valores.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, considerados
omitidos, foram declarados equivocadamente como oriundos de pessoa física, conforme os
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.973 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720106/2012-11
4

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela
toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O presente lançamento refere-se a rendimentos recebidos pela contribuinte da
fonte pagadora ACOFER Industria e Comercio Ltda, conforme informado em DIRF,
onde consta para os meses de agosto a dezembro o valor mensal de R$ 13.000,00,
totalizando R$ 65.000,00, durante o ano calendário de 2008.
A contribuinte, em sua defesa, alega que declarou os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no campo pessoa física, no entanto, não traz aos autos
documentos capazes de comprovar sua alegação.
Os documentos relacionados ao ano calendário de 2009, onde a contribuinte
alega que informou em sua declaração, também por engano, os rendimentos de
pessoa física em jurídica, não comprovam o erro alegado no ano calendário de
2008, objeto da presente notificação, não tendo o julgamento da notificação
referente ao exercício de 2010 qualquer ligação ou interferência no julgamento da
presente notificação.
Em consulta realizada nos sistemas da Receita Federal, verifica-se que a
contribuinte recebeu rendimentos de várias (mais de 15 fontes) fontes pagadoras
pessoas físicas informadas em DIMOB pela Administradora de Imóveis Residencial
Negócios Imobiliários Ltda., durante o ano calendário de 2008, inclusive para os
meses de agosto a dezembro. É de se ressaltar que o somatório dos valores
informados em DIMOB como recebidos de pessoa física é maior que os
rendimentos declarados pela contribuinte como recebidos de pessoa físicas para
esses meses.
Em sua DIRPF/2009, a contribuinte informa para os meses de agosto a dezembro
os seguintes valores:
Mês
Valor declarado PF
agosto
R$ 12.000,00
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.973 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720106/2012-11
5
setembro
R$ 10.000,00
outubro
R$ 12.000,00
novembro
R$ 13.000,00
dezembro
R$ 19.113,00
Verifica-se assim que os valores informados nos meses de agosto a dezembro,
além de serem inferiores aos valores informados em DIRF pela fonte pagadora
ACOFER Industria e Comercio Ltda, excetuando-se o informado no mês de
novembro e de dezembro, também são inferiores ao somatório do que foi
declarado mensalmente, em DIMOB pela Administradora de Imóveis Residencial
Negócios Imobiliários como rendimentos de aluguéis recebidos pela contribuinte
de pessoas físicas, nesse caso incluindo-se também os meses de novembro e
dezembro .
Também foi verificado que só consta DIMOB para ACOFER referente ao mês de
dezembro, onde foi informando rendimentos no valor de R$ 13.000,00, sendo R$
1.300,00 de comissão, no entanto, tal fato não comprova o erro alegado pela
contribuinte. A contribuinte também não traz aos autos documentos que
comprovem que dentre os valores informados em DIRF pela ACOFER encontram-
se valores de comissão e que se tratam da mesma origem dos valores informados
em DIMOB.
A contribuinte não anexou aos autos documentos, como por exemplo, contrato
de aluguel ou recibos de pagamentos, nem demonstrativo mensal dos
rendimentos de aluguéis recebidos por pessoa física, que demonstrem que não
recebeu todos os rendimentos de pessoa física informados em DIMOB para os
meses de agosto a dezembro ou documentos que comprovem que dentre os
rendimentos informados de pessoa física em sua declaração consta os
rendimentos recebidos da ACOFER.
A apresentação da declaração de ajuste anual constitui obrigação acessória na
acepção do artigo 113, §2o do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
(...)”
O artigo 122 do mesmo diploma legal assim dispõe:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.973 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720106/2012-11
6
“Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.”
Verifica-se, pela legislação citada, que a responsabilidade pelas informações
prestadas na Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte.
Dessa forma, tendo a contribuinte alegado erro no preenchimento de sua
declaração, deveria ter trazido aos autos documentos comprovando que os
valores declarados em DIRF pela fonte pagadora ACOFER Industria e Comercio
Ltda estão inseridos dentro dos demais rendimentos informados, em sua
declaração, no campo rendimentos recebidos de pessoa física .
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte
produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando
pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais
especificamente no art. 16, está disposto que a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir.
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, relativamente às omissões
lançadas, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e
necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Não existindo nos autos documentos comprovando a alegação de erro no
preenchimento da declaração da contribuinte, é de se manter o lançamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original